Tribunal: TJSP
Processo: 2176332-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Academia. Atividades de condicionamento físico. Pandemia COVID-19. Impetração. Objetivo. Funcionamento. Enquadramento da empresa como prestadora de atividades essenciais de saúde. Liminar indeferida pela decisão agravada. Exame do mérito que deve adequar-se aos limites estreitos do mandado de segurança. Ilegalidade não comprovada. Presunção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Academia. Atividades de condicionamento físico. Pandemia COVID-19. Impetração. Objetivo. Funcionamento. Enquadramento da empresa como prestadora de atividades essenciais de saúde. Liminar indeferida pela decisão agravada. Exame do mérito que deve adequar-se aos limites estreitos do mandado de segurança. Ilegalidade não comprovada. Presunção de legitimidade do ato administrativo não elidida. Possibilidade de risco de dano reverso à coletividade decorrente do aumento do risco de contágio, em consequência da abertura do estabelecimento. Atividade da empresa do agravante que não está abarcada pelas exceções previstas no Decreto Estadual no 64.881/2020. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176332-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que é agravante HUDSON
ROGÉRIO
DA
SILVA,
é
agravado
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176332-84.2020.8.26.0000 -Voto no 739-20
2
VOTO No 739/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO 2176332-84.2020.8.26.0000
COMARCA:
JALES 2a VARA
AGRAVANTE: HUDSON ROGÉRIO DA SILVA
AGRAVADO:
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JALES
JUÍZA:
MARIA PAULA BRANQUINHO PINI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança.
Academia. Atividades de condicionamento físico. Pandemia
COVID-19.
Impetração.
Objetivo.
Funcionamento.
Enquadramento da empresa como prestadora de atividades
essenciais de saúde. Liminar indeferida pela decisão agravada.
Exame do mérito que deve adequar-se aos limites estreitos do
mandado
de
segurança.
Ilegalidade
não
comprovada.
Presunção de legitimidade do ato administrativo não elidida.
Possibilidade de risco de dano reverso à coletividade
decorrente do aumento do risco de contágio, em consequência
da abertura do estabelecimento. Atividade da empresa do
agravante que não está abarcada pelas exceções previstas no
Decreto Estadual no 64.881/2020. Agravo não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, nos autos de mandado de segurança impetrado pelo agravante contra ato
praticado pelo Secretário de Administração do Município de Jales, denegou
pedido liminar formulado para “que seja deteminado o funcionamento da
empresa do Impetrante, com a adoção das medidas citadas nos tópicos acima”
(fl. 25).
Alega o agravante, em síntese, que é proprietário da
empresa “Studio A”, que realiza “atividades de condicionamento físico” (fl. 4).
Afirma que a autoridade coatora indeferiu pedido formulado para que seu
estabelecimento fosse autorizado a voltar a funcionar. O ato foi praticado com
base no Decreto Estadual n. 64.994/20. Sustenta que a empresa presta serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176332-84.2020.8.26.0000 -Voto no 739-20
3
essencial de manutenção da saúde e da integridade física, razão por que deve ser
enquadrada na hipótese do art. 2o, §1o, 1, do referido decreto. Afirma que a
restrição ao seu funcionamento acarreta prejuízos à saúde de pacientes em
tratamento de fortalecimento muscular. Pede o provimento do recurso para que a
liminar seja concedida.
É O RELATÓRIO.
Embora admissível a interposição de agravo de instrumento
contra decisão denegatória ou concessiva de liminar em sede mandamental, o
exame do respectivo mérito deve adequar-se aos estreitos limites do mandado de
segurança. Por isso mesmo e tendo em conta o disposto nos artigos 1o e 7o, III, da
Lei n. 12.016, de 07 de agosto de 2009, a decisão denegatória ensejará reforma
em sede recursal apenas quando patentes suas próprias ilegalidade e lesividade de
difícil ou impossível reparação. É sob esse prisma que deve ser examinado, em
sede de agravo de instrumento contra decisão denegatória de liminar, o requisito
da relevância do fundamento, a que alude o segundo dispositivo mencionado.
Tal requisito não está presente no caso concreto. Os atos
administrativos gozam de presunção de legitimidade, e os elementos dos autos
são insuficientes para elidi-la, pelo menos nesta fase de cognição sumária.
Ademais, a decisão agravada, não há dúvida, pautou-se por prudente e necessária
cautela, uma vez que é imprescindível a prévia oitiva da autoridade apontada
como coatora para que se possa apreciar o pedido de ordem que garanta o
funcionamento do estabelecimento em questão.
Ainda que não se possa duvidar da existência de verdadeiro
sacrifício imposto a empresas como a do agravante, que tiveram de fechar suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176332-84.2020.8.26.0000 -Voto no 739-20
4
portas como consequência das medidas restritivas impostas com o intuito de
conter o avanço da pandemia, o caráter conjuntural da situação não reclama
solução judicial, mas do próprio Executivo.
Não bastasse isso, não há como ignorar o risco de dano à
coletividade que seria criado pelo deferimento de medidas como a ora pleiteada,
decorrente do aumento de fluxo de pessoas em estabelecimentos comerciais,
gerando aglomerações e desse modo contrariando o distanciamento social
preconizado pelas autoridades sanitárias e aumentando o potencial de propagação
da doença.
Vale salientar que, pelo menos nesta fase procedimental,
não há como deixar de reconhecer o acerto do entendimento da Magistrada no
sentido de que a atividade econômica da empresa do agravante não se insere nas
exceções previstas no Decreto Estadual no 64.881/2020. Não lhe socorre o
argumento de que está classificada no Cadastro Nacional de Atividades
Econômicas como prestadora de serviços de “atividades de condicionamento
físico”, pois, como bem apontado na decisão agravada, “constata-se que o alvará
judicial apresentado pelo impetrante (fl. 32) o autoriza apenas a exercer
atividades de condicionamento físico. Assim, a princípio, o estabelecimento se
enquadra do ramo de academia e não em estabelecimento prestador de serviço
de saúde, como tenta se enquadrar. Assim, se tem prestado serviço de saúde, tem
o feito sem alvará municipal. Caso pretenta o impetrante o enquadramento nos
termos do que disposto no Decreto, como serviço essencial de saúde, deve haver
a regularização administrativa junto à Prefeitura” (fls. 50/51).
Por tudo isso, a decisão agravada deve ser mantida, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176332-84.2020.8.26.0000 -Voto no 739-20
5
prejuízo, evidentemente, de que o amadurecimento da discussão, inclusive com a
vinda das informações da autoridade apontada como coatora, possa levar
posteriormente à concessão da segurança.
Pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR